Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702986-93.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: HUDSSON KRAWCZYK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o exaurimento da competência deste Tribunal de origem, decorrente da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 33852417) para o exame do agravo de ID 25631618, nada a prover quanto à petição de ID 34659806. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031